Tribunal: TCU
Processo: 026.825/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9537/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peça 14 a 16), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 165347/2021, 162161/2021, 129519/2021, 128295/2021, 144098/2021, 165542/2021, 150959/2021, 129081/2021, 143563/2021 e 130055/2021 de JEFFERSON DE QUADROS DINIZ, MARCIA SOARES RODRIGUES, SIOMARA ALVES CANABARRO, ALINE BORBA DE CAMILLIS, JUANA ARACY TRINDADE GOMEZ, MILAINE MARQUES IVANISKI, GISELE FARIAS BAPTISTA, FRANCIELI ALVES MAZO, JENIFER DA SILVA NASCENTE e MAGI TEREZINHA PEREIRA DE CARVALHO, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.825/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Borba de Camillis (XXX.040.160-XX); Francieli Alves Mazo (XXX.332.099-XX); Gisele Farias Baptista (XXX.701.010-XX); Jefferson de Quadros Diniz (XXX.191.390-XX); Jenifer da Silva Nascente (XXX.732.990-XX); Juana Aracy Trindade Gomez (XXX.814.850-XX); Magi Terezinha Pereira de Carvalho (XXX.868.860-XX); Marcia Soares Rodrigues (XXX.974.700-XX); Milaine Marques Ivaniski (XXX.597.590-XX); Siomara Alves Canabarro (XXX.221.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.